Tribunal: TJDFT
Processo: 0715140-14.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CADASTRAMENTO ELETRÔNICO. ENTE DESPERSONALIZADO. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA.

1. O art. 246, § 1o, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de cadastramento eletrônico para as empresas públicas e privadas.

2. Fundo de investimento classifica-se como condomínio de natureza especial e não detém personalidade jurídica, o que impede a obrigatoriedade do cadastro eletrônico para o recebimento de intimações e citações.

3. Apelação provida.